Tribunal: CARF
Processo: 18239.000983/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.000983/2009-01
ACÓRDÃO
2002-009.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSUMPTA PISTILLI MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000983/2009-01
2
Para ASSUMPTA PISTILLI MARTINS, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em
12/01/2009 a Notificação de Lançamento de fls. 3/7, que lhe exige o recolhimento
de um crédito tributário no valor de R$ 10.915,94, sendo R$ 5.594,19 de imposto
de renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 4.195,64 de multa de
ofício (passível de redução) e R$ 1.126,11 de juros de mora calculados até
janeiro/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2007, ano-
calendário de 2006, quando foi constatada a seguinte irregularidade, de acordo
com a Descrição dos Fatos de fl. 9: dedução indevida de despesas médicas – R$
20.342,53. Na Complementação da Descrição dos Fatos assim justificou a
autoridade fiscal:
Excluídos os valores pleiteados a título de despesas médicas por falta de
comprovação e/ou não se revestirem das formalidades legais exigidas.
O(A) contribuinte, por intermédio de procurador habilitado (docs. fls. 8/9),
apresenta a impugnação de fl. 2, instruída pelos elementos de fls. 10/21, alegando
que:
I - Em 15/09/2008 fui intimada a apresentar os comprovantes originais e cópias
das despesas médicas; no dia 2/10/2008 apresentei as originais e entreguei as
xerox das mesmas no setor de atendimento de malha fina no térreo deste
ministério (centro).
II - No dia 12/01/2009 recebi a notificação de lançamento; segue em anexo o
comprovante de apresentação e entrega do dia 02/10/2008.
Tendo em vista o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer a impugnação para cancelar o débito fiscal declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/08/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 02/08/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000983/2009-01
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 11.980,00, uma vez que a decisão de piso já restabeleceu uma dedução de despesa médica
com o plano de saúde Cassi de R$ 8.362,53.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de setembro de 2023, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, que assumo como meus, para negar provimento ao recurso voluntário.
De início cumpre frisar que a competência para a DRJ/JFA/MG proceder ao
presente julgamento foi determinada pela Portaria no 1.094, de 4/6/2012, da
Subsecretaria de Tributação e Contencioso da RFB.
A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art.
80 do RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[negritei]
Essa mesma legislação consta da IN/SRF no 15, de 2001, arts. 43 a 48.
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000983/2009-01
4
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo(a) contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o(a) contribuinte pode ser instado(a) a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele (a)o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o(a) contribuinte, transfere para
este(a) a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre
as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o
que se infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art.
11, § 4o, do Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na
declaração do(a) contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e
idônea dos gastos efetuados.
Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como
visto, amparada pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas
sejam consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos
com todos os requisitos legais exigidos.
Em sua DIRPF/2007 o(a) interessado(a) lançou a dedução em comento no valor de
R$ 20.342,53, que foi glosado integralmente, pelos motivos já relatados. Junto
com sua defesa o(a) contribuinte anexa a documentação a seguir analisada, com a
intenção de comprovar a dedução em apreço.
=> fls. 10 e 15/17, doze recibos fornecidos por Tatiana Sobral Lima no total de R$
5.000,00. Tal comprovante carrega alguns vícios, pois não informa o(s) nome(s)
da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de maneira a se
verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, § 1o, II, do RIR/1999, “restringe-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes”; não trazem em seu bojo o endereço do(a) emitente,
conforme prevê o inciso III do citado dispositivo legal, “limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço ...”; e não
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000983/2009-01
5
informa o número de inscrição do(a) profissional no respectivo Órgão (Conselho)
de Classe, a fim de se verificar a sua habilitação para exercer uma das atividades
médicas mencionadas no caput do art. 80 do RIR/99. Mantém-se a glosa.
=> fls. 11/14, doze recibos fornecidos por Sônia Paraizo Garcia no montante de R$
6.000,00. Tais comprovantes carregam alguns vícios, pois não informam o(s)
nome(s) da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de
maneira a se verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, § 1o, II, do RIR/1999,
“restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes”; não trazem em seu bojo o endereço do(a)
emitente, conforme prevê o inciso III do citado dispositivo legal, “limita-se a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço ...”;
e não informa a qual Estado da Federação foi feito o registro no CRO, a fim de se
verificar a sua habilitação para exercer a odontologia. Mantém-se a glosa.
=> fl. 21, o Demonstrativo Anual para Fins de Imposto de Renda, referente às
mensalidades e/ou participações da impugnante em planos de saúde no ano de
2006, fornecido pela Cassi, atende aos requisitos legais, pelo que deverá ser
restabelecida a dedução no valor de R$ 8.362,53, cancelando-se o imposto
suplementar na parcela de R$ 2.299,70 (8.362,53 x 27,5%).
=> fls. 18/21, sete Notas Fiscais Simplificadas de Serviços, no montante de R$
980,00 emitidas por Equipe 1 Academia Ltda, CNPJ 28.702.181/0001-17 (CNAE
9313-1-00: atividades de condicionamento físico), pela prestação de serviço de
hidroterapia. A despeito desse documento não indicar o(a) responsável pelo
pagamento e tampouco o(s) nome(s) do(s) beneficiário(s) do serviço, o que por si
só já invalidaria a dedução, tem-se que o pagamento efetuado a academias de
ginástica não está contemplado como despesa médica, passível de ser dedutível
no imposto de renda, conforme caput do art. 80 do RIR/1999. Mantém-se a glosa.
Ainda sobre o assunto aqui tratado o Primeiro Conselho de Contribuintes
manifestou-se da seguinte forma:
IRPF. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. A apresentação de recibos emitidos por
profissionais prestadores de serviços médicos e similares que não atendem os
requisitos estabelecidos na legislação de regência, não se prestam à
dedutibilidade, cabendo, portanto, a manutenção da glosa. (Ac. 102-48.886,
sessão de 23/01/2008).
DEDUÇÕES – DESPESAS MÉDICAS – Para apropriação do benefício da dedução por
despesas médicas devem os pagamentos ser comprovados por meio de
documentação legal adequada e portadora dos requisitos determinados. (Ac. 102-
47.496, sessão de 24/03/2006).
Devo deixar claro que não há informação no presente processo de que a
autoridade fiscal tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse
comprovada pelo(a) declarante a efetividade dos pagamentos supostamente
realizados.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000983/2009-01
6
Isto posto, voto pela procedência parcial da impugnação.
(...)
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 73
DF CARF MF
Original